Tribunal: CARF
Processo: 13830.000711/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000711/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.073 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEPENDENTE.
As despesas com instrução são dedutíveis na declaração de ajuste anual para
pagamentos devidamente comprovados, efetuados a estabelecimentos de
ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até
o limite anual individual estabelecido em lei. Inteligência do art. 81 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.072, de 09 de maio de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13830.000710/2010-99, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000711/2010-33
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.073 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000711/2010-33

O presente processo administrativo foi desencadeado por Termo de Intimação,
que intimou o sujeito passivo a apresentar comprovantes das deduções informadas em sua
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física do ano em discussão.
Apesar de ter apresentado documentos, o sujeito passivo recebeu Notificação de
Lançamento, razão pela qual apresentou Impugnação argumentando que todos os documentos
relativos à separação e revisão da pensão foram devidamente apresentados pelo sujeito passivo à
fiscalização, e que as decisões judiciais homologaram o acordo de que o sujeito passivo manteria
a ex-cônjuge e os filhos como seus dependentes para fins de plano de saúde, e que ele seria o
responsável pelo pagamento da escola dos filhos até que esses finalizassem o ensino
universitário bem como ao pagamento de pensão alimentícia. Alega, portanto, que a fiscalização
teria mantido as glosas indevidamente.
Em sede de análise em 1a instância, a Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro
julgou a Impugnação procedente em parte, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste só é possível quando paga em
cumprimento a decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública
e desde que comprovados os pagamentos declarados.
As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação
da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas
de educação, os limites legais.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente se admite a dedução dos valores correspondentes a pagamentos destinados a
despesas médicas quando devidamente comprovados.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
O lançamento tinha alterado o resultado do imposto a restituir declarado, para
imposto a restituir ajustado. Com o julgamento em 1a instância foi considerada parte das
deduções realizadas.
A autorização para emissão de ordem bancária foi emitida, com comprovante
trazido aos autos.
O sujeito passivo tomou ciência do Acórdão e da Emissão de Ordem Bancária,
tendo apresentado Recurso Voluntário insurgindo-se quanto à glosa das despesas com instrução
de seus dependentes:
Ressalta-se que o ora Recorrente, vem discordar apenas e tão comente das glosas das
despesas com instrução, pois entende que a Pensão Alimentícia homologada
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.073 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000711/2010-33

judicialmente compreende em síntese, todos os termos da Cláusula 5 da Pensão e a sua
consequente Revisão em 2007, ou seja, 1/3 (um terço) de seus rendimentos líquidos,
acrescidos pelas Despesas com Plano de Saúde e Despesas com as mensalidade
escolares até a conclusão do Curso Superior.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Mérito
Pugna o Recorrente pelo reconhecimento de todas as despesas educação
dos filhos dependentes, tendo promovido o lançamento dos valores sob o
Código 30 (pensão alimentícia). Alega que “a Pensão Alimentícia
homologada judicialmente compreende em síntese, todos os termos da
Cláusula 5 da Pensão e a sua consequente Revisão em 2007, ou seja, 1/3
(um terço) de seus rendimentos líquidos, acrescidos pelas Despesas com
Plano de Saúde e Despesas com as mensalidade escolares até a
conclusão do Curso Superior.”
Conforme bem explicitou o Acórdão de piso, sob o Código 30 – pensão
alimentícia – devem ser declarados apenas os valores pagos a título de
pensão alimentícia, inclusive prestação de alimentos provisionais,
decorrentes de decisão judicial ou acordo formalizado judicialmente ou
por escritura pública. Os valores comprovados e pagos a esses título
foram admitidos pela fiscalização.
As despesas com educação e saúde dos dependentes não se confundem
com Pensão Alimentícia, e devem ser declaradas nos respectivos campos,
conforme o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim
dispõe em seu § 3o:
Art. 8o (...)
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas
pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.073 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000711/2010-33

renda na declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite
previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
Vale a leitura do “Perguntas e Respostas” da RFB, citado no Acórdão de
1a instância:
PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL
335 — Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em
decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública.
Atenção: As despesas com instrução e as despesas médicas pagas pelo
alimentante, em nome do alimentando, em razão de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, podem ser deduzidas somente na declaração de
rendimentos, em seus campos próprios, observado o limite anual relativo às
despesas com instrução (R$ 2.592,29).
Na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual,
devem ser informados o nome e o número de inscrição no CPF de todos os
beneficiários da pensão e o valor total pago no ano, mesmo que tenha sido
descontado pelo empregador em nome de apenas um dos beneficiários.
(Lei n o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, arts. 4 o , inciso II, e 8 o , inciso II,
"f"; Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre
a Renda (RIR), art. 78; Instrução Normativa RFB n o 867, de 8 de agosto de
2008)
Diante do exposto, correta a glosa do valor excedente ao limite anual
relativo às despesas com instrução dos dependentes.
Com base no exposto, voto por conhecer do recurso, no mérito negar-lhe
provimento.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.073 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.000711/2010-33

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Fl. 133
DF CARF MF
Original